Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD (TEIMOSINHA). EXCEPCIONALIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADO. SUSPENSÃO DOS AUTOS. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR.

1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via Sistema SISBAJUD, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.

3. Diante do curto lapso temporal (oito meses), desde a última utilização do sistema SISBAJUD, não é razoável se esperar que tenha havido alguma modificação da situação financeira da parte devedora, razão pela qual deve ser indeferida nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, ainda que na modalidade reiterada (teimosinha).

4. Verificada a frustração na busca de bens do devedor para satisfazer o crédito perseguido na ação de execução, cabível o envio dos autos ao arquivo provisório, de forma que a parte poderá requerer, a qualquer tempo, o seu desarquivamento, para expropriar bens do devedor, ante a notícia de modificação da situação financeira deste.

5. Recurso conhecido e não provido.